Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O bem jurídico tutelado do delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor é a incolumidade pública, compreendendo que o interesse coletivo é a segurança das pessoas, não sendo exigido dano sobre qualquer indivíduo para a efetivação da prática delitiva e nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta.

2. O delito de desacato pode ser caracterizado por palavras, gestos ou atos, bastando que a conduta cause ofensa a funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

3. É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências goza de presunção de veracidade e de legitimidade e, quando corroboradas por outros elementos de prova, como no caso dos autos, é suficiente para amparar a condenação penal.

4. Recurso desprovido.